Tribunal: TJDFT
Processo: 0710462-40.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710462-40.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP, ALLIANZ SEGUROS S/A APELADO: TIAGO HENRIQUE NUNES DE LIMA, ALLIANZ SEGUROS S/A, AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI - EPP D E S P A C H O Vistos. Analisando os autos, verifica-se que foram interpostas apelações tanto pela ré ALLIANZ SEGUROS S/A quanto pela autora AUTO VIP LOCADORA CENTER CAR EIRELI – EPP. Apesar disto, apenas a parte autora foi intimada para oferecer contrarrazões ao recurso da ré (ID 59304404). Assim, em respeito ao contraditório, intime-se a ré para, querendo, apresentar resposta ao recurso de ID 59304394. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator